Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0705402-78.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 222488445 da ação de execução de título extrajudicial n. 0712197-92.2019.8.07.0006), que rejeitou a impugnação da executada, aqui agravante, de impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, litispendência, descabimento da multa contratual e excesso de execução. O presente agravo foi inicialmente distribuído à 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des. Sérgio Rocha, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 68839922). Em seguida, a parte agravada apresentou contraminuta (id. 69786270). Depois, o Des. Sérgio Rocha chamou o feito à ordem para determinar a redistribuição dos autos à Desa. Maria Ivatônia por prevenção (id. 70280619). Autos conclusos à esta relatoria por motivo de afastamento da Relatora preventa. Dito isso, a relatoria inicial não conheceu do agravo de instrumento na parcela que impugna a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, porque em decisão pretérita constou que a questão deve ser tratada em processo autônomo. Quanto ao indeferimento do pedido liminar, considerou não haver identidade entre a ação executiva e a ação de usucapião n. 0712566-47.2023.8.07.0006, a configurar litispendência. Acrescentou que “tanto o ‘Valor da Compensação’ quanto a multa de 5% estão previstos no instrumento particular firmado entre as partes” e, no mais, “a alegação de excesso não está respaldada em demonstrativo do valor que a agravante considera devido” (id. 68839922). Portanto, não se justifica modificar a decisão unipessoal da relatoria inicial, que já avaliou a questão da urgência no âmbito do seu poder de cautela. Por fim, decorrido o prazo para contraminuta (id. 69786270), o agravo de instrumento está apto ao julgamento, quando será possível o acertamento das questões suscitadas. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator